Tribunal: TJMT
Processo: 0004628-67.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004628-67.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 128.137.021-53 (APELANTE), ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 702.980.681-68 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SANDRA MALHEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 482.334.801-00 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESOLUÇÃO 195/2009 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - IMPEDIMENTO DE INCLUSÃO DE NOVO BENEFICIÁRIO/DEPENDENTE – LICITUDE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Resolução Normativa no 195/2009 da ANS estabeleceu que, a respeito dos contratos já celebrados pelas operadoras de plano de saúde nacionais, após a data da sua entrada em vigor, seria vedada a inclusão de novos beneficiários (art. 26), regra posteriormente mitigada pela edição da Resolução Normativa no 204/2009/ANS, que, em seu art. 3o, alterou a redação do art. 26, permitindo a inclusão em apenas dois casos específicos, quais sejam, “novo conjugue e filhos do titular”.

2. A Operadora de plano de saúde/agravante somente cumpriu à risca as normas da Agência Nacional de Saúde ao impedir novas inscrições como dependentes/beneficiários no plano de saúde contratado pelo TJMT, já que este está em desconformidade com as novas regras imposta pela ANS, de modo que agiu em exercício regular de direito, não se tratando, pois, de conduta ilícita nem abusiva, não ofendendo os preceitos cominatórios do CDC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 0004628-67.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BENEDITO PEREIRA DE OLIVERA e sua cônjuge (SANDRA MALHEIROS DE OLIVEIRA)
em face da decisão prolatada pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer promovida contra UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgou improcedente o pedido contido na exordial, que vindicava a inclusão do Apelante BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA como dependente do plano de saúde coletivo que se encontra mantida a Apelante SANDRA MALHEIROS DE OLIVEIRA, perante o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

A decisão se baseou na Resolução Normativa n. 195/2009, expedida pela Agência Nacional de Saúde (ANS) e Contrato firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Apelada (ID. 67446963).

Irresignados, os Apelantes sustentam, em síntese, a inaplicabilidade da norma reguladora, haja vista que não pode alcançar relações jurídicas anteriores a sua edição.

Contrarrazões no ID. 67446975.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelo interposto pelos autores da Ação de Obrigação de Fazer, Benedito Pereira de Oliveira e sua cônjuge (Sandra Malheiros de Oliveira), ajuizada em face de Unimed Cuiabá, diante da sentença de improcedência da pretensão aduzida na exordial, cujo escopo se dirige à inclusão do Apelante Benedito Pereira de Oliveira, na qualidade de dependente, no plano de saúde coletivo em que se encontra inserida a Apelante Sandra Malheiros de Oliveira, e fornecido pela Apelada
em Convênio firmado com o Poder Judiciário Mato-grossense.

A sentença foi lastreada com fundamento em Resolução Normativa n. 195/2009, expedida pela Agência Nacional de Saúde (ANS), e Contrato firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Apelada.

No entanto, os Apelantes sustentam que a norma regulamentadora não pode retroagir para atingir situações consolidadas, sendo que à época o plano de saúde não impedia a inclusão de cônjuge (dentre outros).

A Apelada, por sua vez, alega impossibilidade de incluir/migrar o Apelante Benedito Pereira de Oliveira, em razão da vedação estabelecida
pela Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde – ANS, que fixou
novas regras para planos de saúde coletivos.

Esclarece a Apelada que o contrato coletivo celebrado com Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, em que Apelante Sandra Malheiros de Oliveira é beneficiária, está em desconformidade com as atualizações promovidas pela aludida norma regulamentadora expedida pela autarquia especial, razão pela qual incide na hipótese a regra do artigo 26, que expressamente veda o ingresso de novos beneficiários, ressalvados os casos de novo cônjuge e filhos do titular.

Sustenta, ainda, que a vedação à inclusão de novos dependentes foi fixada no Contrato no 1310, celebrado com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 05/02/2010, onde consta que
“apenas seriam aceitos como clientes (...) exclusivamente aqueles que se encontravam inscritos em 28.02.2010 no plano de coparticipação sob os códigos no 2641 e 2646”
. Ademais, houve Termo Aditivo ao contrato em que a Apelante Sandra Malheiros é beneficiária (contrato no 2641), fazendo constar expressa previsão da
“impossibilidade de inclusão de novos beneficiários a partir de 30.04.08, com exceção apenas para o caso de recém-nascido de titular já inscrito
”.

Pois bem. A Lei no 9.961/2.000, que criou a Agência Nacional de Saúde (ANS), conferiu a missão à autarquia especial disciplinar e fiscalizar as administradoras de planos de saúde. Neste compasso, e no exercício de suas atribuições institucionais, a agência reguladora editou a Resolução no 195/2009, fixando novos parâmetros de atuação às empresas de saúde complementar.

A sobredita Resolução normativa estabeleceu que, quanto aos contratos celebrados em momento anterior, com as pessoas jurídicas mencionadas na Resolução, caso da Apelada, após a data da entrada em vigor da nova resolução seria vedada a inclusão de novos beneficiários, nos termos de seu art. 26:

Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletiva vigentes que permaneçam incompatíveis com os parâmetros fixados nesta resolução na data da sua entrada em vigor não poderão receber novos beneficiários.

Tal regra foi posteriormente mitigada pela Resolução Normativa no 204/2009/ANS, cujo art. 3o alterou a redação do art. 26, permitindo a inclusão em apenas dois casos específicos, quais sejam,
“
novo cônjuge
e filhos do titular”
:

Art. 26 Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos vigentes que permaneçam incompatíveis com os parâmetros fixados nesta resolução na data de sua entrada em vigor, especificamente quanto às condições de elegibilidade previstas nos artigos 5o e 9o, não poderão receber novos beneficiários,
ressalvados os casos de novo cônjuge e filhos do titular.

§1o
Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos vigentes, que atendam as condições de elegibilidade previstas nos artigos 5o e 9o, mas permaneçam incompatíveis com os demais parâmetros fixados nesta resolução
, deverão ser aditados até a data do aniversário contratual ou até 12 (doze) meses da vigência desta norma, o que ocorrer primeiro, sob pena de impedir o ingresso de novos beneficiários,
ressalvados os casos de novo cônjuge e filhos do titular
.

Assim
, a partir da edição da Resolução Normativa no 195/2009/ANS, toda e qualquer operadora de plano de saúde em território nacional, está vedada de incluir nos planos preexistentes, que estivessem em desconformidade com a nova normativa, novos beneficiários, ressalvado expressamente as exceções em que tal seria possível, sob pena, inclusive, de aplicação da multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de descumprimento da regulamentação, consoante disposto nos artigos 20-C e D, da Resolução Normativa n. 124/2006.
In verbis
:

Art. 31 A Resolução Normativa n. 124, de março de 2006, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

Contrato coletivo em desacordo com a regulamentação

Art. 20-C Permitir a adesão de novos beneficiários em contratos coletivos que permaneçam em desacordo com a legislação em vigor.

Sanção - multa de R$ 50.000,00.

Ingresso de beneficiário em plano coletivo

Art. 20–D Admitir o ingresso de beneficiário em contrato coletivo que não detenha o vínculo exigido pela legislação.

Sanção - multa de R$ 50.000,00.

Destarte, é de se manter a decisão recorrida, em todos os seus termos porquanto, de fato, a apelada somente cumpriu à risca as normas da Agência Nacional de Saúde, impedindo novas inscrições de beneficiários no plano de saúde mantido com a apelante, agindo, pois, no exercício regular de direito, longe do cometimento de conduta ilícita ou abusiva, de modo que, sob qualquer prisma, não se vê ofensa aos preceitos cominatórios do CDC.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – CLÁUSULA IMPEDITIVA DE INCLUSÃO DE NOVO BENEFICIÁRIO/DEPENDENTE – LICITUDE –OBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO DA ANS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. 1. A Resolução Normativa no 195/2009 da ANS estabeleceu que, a respeito dos contratos já celebrados pelas operadoras de plano de saúde nacionais, após a data da sua entrada em vigor, seria vedada a inclusão de novos beneficiários (art. 26), regra posteriormente mitigada pela edição da Resolução Normativa no 204/2009/ANS, que, em seu art. 3o, alterou a redação do art. 26, permitindo a inclusão em apenas dois casos específicos, quais sejam, “novo cônjugue e filhos do titular”. 2. A Operadora de plano de saúde/agravante somente cumpriu à risca as normas da Agência Nacional de Saúde ao impedir novas inscrições como dependentes/beneficiários no plano de saúde contratado pelo TJMT, já que este está em desconformidade com as novas regras imposta pela ANS, de modo que agiu em exercício regular de direito, não se tratando, pois, de conduta ilícita nem abusiva, não ofendendo os preceitos cominatórios do CDC.
(N.U 0033571-23.2016.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016).

OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO – PLANO DE SAÚDE – NOTIFICAÇÃO IMPONDO AO SEGURADO A ADERÊNCIA A UM NOVO PLANO COM RESTRIÇÃO DE INCLUSÃO DE NOVOS BENEFICIÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Não se mostra justificável a atitude da empresa de plano de saúde que pretende modificar de forma unilateral o conteúdo de contrato já firmado. A Resolução no 195 da ANS não determina o cancelamento dos contratos em andamento, mas a sua adequação às novas diretrizes, sob pena de não cumprida tal determinação, impedir o ingresso de novos beneficiários, ressalvados os casos de novo cônjuge e filhos do titular.
(N.U 0022886-38.2010.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO – VÍCIO SANADO – PRELIMINAR AFASTADA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESOLUÇÃO No 195 DA ANS – INCLUSÃO DE NOVOS BENEFICIÁRIOS – VEDAÇÃO – PERMISSÃO SOMENTE A NOVO CÔNJUGE E FILHO DO TITULAR – LEGALIDADE DA RESOLUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA – INDEFERIMENTO – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 20 DO CPC E PARÁGRAFOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide previsto no art. 330, I, CPC, consubstanciado em provas que demonstram a ocorrência dos fatos alegados. “Conforme a jurisprudência iterativa do STJ, a irregularidade na representação das partes nas instâncias ordinárias é vício sanável, que pode ser suprido mediante determinação do juiz ou do relator, nos termos do art. 13 do CPC.” (STJ. REsp: 1115882 SP 2009/0005232-4). Está amparado na constituição e leis correlatas a Resolução no 195/2009 da ANS, que dispõe sobre a vedação de inclusão de novos beneficiários nos planos de saúde existentes, tendo garantido e preservado o direito dos antigos beneficiários e a inclusão de novo cônjuge e filhos destes. Os critérios para a fixação dos honorários advocatícios são objetivos e estão definidos no art. 20 do CPC e parágrafos. Tais circunstâncias devem ser, necessariamente, levadas em conta para que não haja aviltamento dos serviços profissionais, tampouco supervalorização desses préstimos.
(N.U 0035129-14.2010.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE INCLUSÃO DE NOVOS BENEFICIÁRIOS – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 26 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 195/2009 DA ANS – NOTIFICAÇÃO EXISTENTE – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – VIOLAÇÃO A ATO JURÍDICO PERFEITO NÃO CONSTATADO - PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se configura abusivo, ilegal ou violador do CDC o ato da operadora de plano de saúde que segue a regra imposta pela Agência Nacional de Saúde, descrita no art. 26 de sua Resolução Normativa 195/2009, e notifica o interessado da vedação de inscrição de novos beneficiários em plano de saúde coletivo de associação por ela administrado, ressalvados os novos cônjuges e filhos dos associados já inscritos, quando os contratos não forem compatíveis com a nova regulamentação. Não viola o ato jurídico perfeito ou o direito adquirido a alteração do contrato, ainda que celebrado em momento anterior à edição da Resolução Normativa 195 da ANS, quando mantidas as condições anteriormente pactuadas para todos os beneficiários que já faziam parte da relação jurídica. Não há falar-se em ofensa à garantia constitucional do ato jurídico perfeito no que diz respeito a supostos futuros beneficiários.Os honorários advocatícios fixados em observância aos princípios da equidade e da proporcionalidade não comportam redução.
(N.U 0032208-82.2010.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016).

Dessa forma, não há que se falar em situação jurídica consolidada a proteger os Apelantes, haja vista não haver direito adquirido ou ato jurídico perfeito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Majoro os horários advocatícios, nos moldes do § 11o, art. 85, do CPC/2015, para R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), todavia, observadas as disposições do artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021